Tribunal: TJSP
Processo: 1048021-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Tem-se que os honorários advocatícios devem assinar-se segundo o critério de equidade a que se reporta designadamente a regra contida no § 8o do art. 85 do novo Código de processo civil, que recruta indicações inscritas no § 2o do mesmo dispositivo, a saber: (a) o grau de zelo do profissional; (b) o lugar de prestação do serviço; (c) a natureza e a

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Tem-se que os honorários advocatícios devem assinar-se segundo o critério de equidade a que se reporta designadamente a regra contida no § 8o do art. 85 do novo Código de processo civil, que recruta indicações inscritas no § 2o do mesmo dispositivo, a saber: (a) o grau de zelo do profissional; (b) o lugar de prestação do serviço; (c) a natureza e a importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

- Por mais se reconheça o empenho dos Patronos da demandante, o fato é que o caso dos autos, como bem observou o M. Juízo de origem, tem sua trilha facilmente demarcada, não se justificando a postulada majoração.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000614551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048021-64.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO, é
apelado CASA VERRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1048021-64.2019.8.26.0053 –TJSP –11a Câm. D.Púb. –DDNR -Voto 56.564 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1048021-64.2019.8.26.0053
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.564)
Apelante:
Companhia de Engenharia de Tráfego -CET
Apelada:
Casa Verre Indústria e Comércio Ltda.
AÇÃO
MONITÓRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
-
Tem-se que os honorários advocatícios devem
assinar-se segundo o critério de equidade a que se
reporta designadamente a regra contida no § 8o do art.
85 do novo Código de processo civil, que recruta
indicações inscritas no § 2o do mesmo dispositivo, a
saber: (a) o grau de zelo do profissional; (b) o lugar de
prestação do serviço; (c) a natureza e a importância da
causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
-
Por mais se reconheça o empenho dos Patronos
da demandante, o fato é que o caso dos autos, como
bem observou o M. Juízo de origem, tem sua trilha
facilmente demarcada, não se justificando a postulada
majoração.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Companhia de Engenharia de Tráfego- CET ajuizou
ação monitória com o escopo de reaver valores que, em
razão de contrato administrativo firmado com Casa Verre
Indústria e Comércio Ltda., foi obrigada a desembolsar
para
quitar
débitos
trabalhistas
da
requerida,
que

AC 1048021-64.2019.8.26.0053 –TJSP –11a Câm. D.Púb. –DDNR -Voto 56.564 -3
atualizado
até
agosto
de
2019,
correspondiam
ao
montante de R$370.317,37.
2.
A r. sentença de origem julgou procedente a ação,
condenando a requerida no pagamento de honorários
advocatícios, assinados, por equidade, em R$4.000,00 (e-
págs. 150-2).
3.
Ao par de remessa obrigatória, apelou a demandante, pleiteando a observância dos critérios
estabelecidos no § 2o do art. 85 do Código de processo
civil para a fixação dos honorários advocatícios em, no
mínimo, 10% do valor da condenação (e-págs. 159-68).
O recurso foi contra-arrazoado (e-págs. 174-9).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 6 de julho de 2020 (e-
pág. 188).
VOTO:
4.
Cinge-se o recurso ao tema da verba honorária.
5.
Observando o critério de equidade a que se
reportam designadamente as indicações do § 2o do art. 85
do Código de processo civil, a saber: (a) o grau de zelo
do profissional; (b) o lugar de prestação do serviço; (c) a
natureza e a importância da causa, (d) o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço, o M. Juízo de origem assinou, com razoabilidade,
o valor dos honorários advocatícios em R$4.000,00.
Por mais se reconheça o empenho dos Patronos da

AC 1048021-64.2019.8.26.0053 –TJSP –11a Câm. D.Púb. –DDNR -Voto 56.564 -4
demandante, o fato é que o caso dos autos, como bem
observou o M. Juízo de origem, tem sua trilha facilmente
demarcada, não se justificando a postulada majoração.
6.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
apelação da Companhia de Engenharia de Tráfego,
mantendo-se a r. sentença proferida nos autos de origem
1048021-64.2019 da 16a Vara da Fazenda pública da
Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator